Tribunal: STF
Processo: AI 175296
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO QUE, A TEOR  DO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI
504/84,   DO   MUNICÍPIO   DO    RIO   DE   JANEIRO,   DECIDIU   PELA
INADMISSIBILIDADE  DE  ATO DE  AFASTAMENTO  DE SERVIDOR  DO  CARGO DE
DIRETOR  ENQUANTO EM  CURSO PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA  A  NORMAS  DA  ATUAL   CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  BEM  COMO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL.
          Alegação  que,  no  primeiro  caso  e  insuscetivel  de ser
apreciada  senao  por  via   da  legislação  municipal,  procedimento
inviavel  em sede de recurso extraordinário, como assentado na Súmula
280 do STF; e, no segundo, por ausência de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.